Tribunal: STF
Processo: HC 234708
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Daniel Seiiti Brum contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 184.373/SP (documento eletrônico 12).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi “[...] preso em flagrante no dia 6 de abril de 2023, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei 11.343/2006] e posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 14, caput, da Lei 10.826/2003]” (documento eletrônico 11, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “Por erro técnico da defesa, em face do Recurso Ordinário em Habeas Corpus negado pelo Superior Tribunal de Justiça, interposto novo Recurso Ordinário ao invés do Recurso Extraordinário. Foi tombado sob a identificação RHC 234166, em que não se conheceu do recurso – e com razão Vossa Excelência.



    Este remédio heroico é impetrado como substitutivo de recurso próprio em virtude da preclusão.



    [...]



    O que se ventila é, apenas e tão somente, a desproporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, não consta nos autos que o paciente armazenava MD. Aliás, consta do boletim de ocorrência que ‘aparentava ser MD’ – aparentar não significar ser.



    A arma apreendida (Beretta 6.35) contém numeração e não foi localizada qualquer munição desta arma, ou seja, seria o caso de arbitrar fiança ou reconhecer o princípio da insignificância, mormente pelo fato de as 04 munições apreendidas serem de revólver .38, o que, evidentemente, não serve para a arma apreendida. Sem sentido levar em consideração a arma e as munições diferentes e que não servem na arma como impedimento para conceder a ordem de habeas corpus.



    A quantidade de droga apreendida, não pode, como sugeriu a Procuradoria-Geral de Justiça, ser fator que impeça o paciente de responder em liberdade.



    Isso porque, o paciente não foi preso traficando, podendo, inclusive, ser taxado como mera mula do tráfico, como tem decidido este Superior Tribunal de Justiça.



    A quantidade de droga, por si só, não é impedimento para concessão da ordem de habeas corpus.” (documento eletrônico 1, p. 8)  



    Ao final, requerem:  



    “Ante o exposto, pelo conhecimento do Habeas Corpus, deferindo-se a liminar, convalidando-a no mérito, para:



    I) RELAXAR a prisão que sofre o paciente;



    II) Conceder a liberdade provisória, fixando medidas cautelares, na forma dos artigos 282, § 6º, e 319, ambos do Código de Processo Penal;



    III) Determinar o trancamento da ação penal em virtude da manifesta ilegalidade constitucional do devido processo legal, determinando, em todos os casos, a expedição do alvará de soltura ao paciente.” (documento eletrônico 1, pp. 9-10)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DE PEDIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As alegações expostas neste recurso ordinário foram previamente examinadas no julgamento do HC n. 823.068/SP, realizado em 22 de maio de 2023, impetrado contra o mesmo ato coator impugnado nestes autos. 2. Desse modo, constata-se a inviabilidade deste recurso, manejado em face do mesmo ato coator e cujos argumentos são idênticos aos anteriormente examinados, não pode ser conhecido, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito desta Corte Superior, que não admite a interposição de diversos recursos contra a mesma decisão, ante a ocorrência de preclusão consumativa, pela aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. 3. Agravo regimental não provido.” (documento eletrônico 13, p. 1)  



    Com efeito, registro que o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    A pacífica orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA DE MODO CONTINUADO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(RHC 230.943 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. O Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 233.017 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/11/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/2/2014).  



    Para além disso, a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior.  



    No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações.  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL QUE INVESTIGA A PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ACÓRDÃO APONTADO COMO COATOR E QUE INDEFERIU HABEAS CORPUS. INADMISSÍVEL A IMPETRAÇÃO QUE SE TRADUZ EM MERA REPETIÇÃO DE PEDIDO ANTERIORMENTE FORMULADO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO COMPETE A ESTA SUPREMA CORTE CONHECER DO TEMA VEICULADO NO RECURSO, JÁ QUE NÃO FOI OBJETO DE EXAME PELO ATO APONTADO COMO COATOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 202.738 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/10/2021)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 171.681 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/8/2019)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. WRIT QUE SE LIMITA A REPRODUZIR ARGUMENTOS DE POSTULAÇÃO ANTERIOR: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Ainda que ‘[...] o recorrente [embargante] tenha denominado o presente recurso de ‘embargos de declaração’, pela análise de sua fundamentação, deduz-se, de forma clara e inequívoca, que objetiva reformar a decisão que negou seguimento ao habeas corpus, e não sanar qualquer ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição (art. 619 do CPP). Evidenciando-se, portanto, a finalidade do recurso de reformar a decisão em referência, recebo-o como agravo regimental’ (HC 134.222-ED/DF pelo Plenário desta Suprema Corte). II - A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. III – Agravo a que se nega provimento.” (RHC 201.244 ED/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9/11/2021)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator